Tribunal: TJDFT
Processo: 0018799-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DECISÃO Diante do conteúdo dos ofícios e das decisões de id's 16118922 e 16050944, oficie ao Juízo de Origem solicitando-o que encaminhe a esta Coordenadoria a requisição retificadora do precatório. Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto